Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-15.2019.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-15.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO DAVI CALLAI BARASUOL - CPF: 331.579.100-78 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Recursos de Apelação Cível interpostos por JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER nº 1000380-15.2019.8.11.0048, movida pelo ora recorrente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendeu que a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme transcrição de parte dispositivo abaixo:

“3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme fundamentação supra.

3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil”.

Insatisfeita a autora, interpôs recurso de apelação cível sob o ID nº 199655805, suscitou preliminar de prejudicial ao mérito, de prescrição quinquenal, sob alegação de que o recálculo das cobranças da requerida, referente ao ciclo dos últimos 36 meses, utilizou médias de consumo dos meses de novembro de 2013, dezembro de 2013 e março de 2014, logo as informações utilizadas, para fixar a media, estão acobertadas pelo manto da prescrição.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença sob alegação de que o Douto Julgador reconhece a inversão do ônus da prova, porém tal decisão não foi sopesada no ato da prolação da sentença. Que nos históricos de consumo é possível atestar que a apelada faz “lambanças” nas frequências de leituras e nas metodologias de consumo.

Defendeu a redução da condenação aos honorários, sob parâmetros justo e razoável de 10% sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Sustentou a análise das provas colhidas em audiência de instrução, que indagada a requerida acerca de faturas de energia lidas e não cobradas, consumo não registrados, erros de medições, faturas que não constam nos relatórios, faturas que constam como pagas e estão sendo cobradas, ausência de equipamentos para leituras, defeito no equipamento por intemperes da natureza, acabaram por não serem respondidas, o que ocasionou em confissão real as mazelas em suas operações que gerou na malfada cobrança.

Ressaltou prova de que o problema detectado no equipamento poderia ocorrer diante de intemperes (gravação 14:30) da natureza, chuvas, raios, calor, o preposto confessou que é possível que tenha ocorrido sim, ou seja, que o defeito no equipamento pode ser ocorrido por evento da natureza.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, apara reformar a sentença de primeiro grau, para julgar procedente os pedidos da inicial, com DECLARAÇÃO a inexistência de débito do consumo de energia elétrica recuperado (354.449 Kwh), bem como determinar nulo a base de cálculo para apuração dos “supostos” desvio de consumo (novembro e dezembro de 2013 e março de 2014), haja vista, que o “suposto” desvio de consumo é conhecido, nos termos do laudo do INMETRO em 33,22% e afastar as cobranças.

Alternativamente, que seja determinado o refaturamento (recuperação do consumo) pela média de consumo do período imprescrito ou refaturado as faturas pelo desvio conhecido de 33,22%.

Requer ainda a reforma da sentença, que em sede embargos de declaração, reformou in pejus, e determinou a condenação dos honorários fosse sobre 20% do valor da causa atualizado.

Apresentada contrarrazões sob o ID nº 199655812, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelo Recorrente em face da Recorrida, sob o alegado fato de suposta fraude em medidor de energia elétrica, que lhe restou na cobrança de consumo não faturado no montante de 354.449 Kwh relativos a 1.093 dias no valor de R$ 27.062,64 (sendo dias faturas) e R$ 309.069,62. Requereu-se a declaração da inexistência do débito, com anulação dos valores cobrados em recuperação de consumo, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

A sentença julgou improcedente a pretensão do autor, que para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do decisum recorrido:

“Alega a parte autora, em síntese, que é usuária dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº. 6/987286-2, e que foi surpreendida com a fatura de consumo de energia, referente ao mês de julho de 2019, valor muito superior ao normalmente pago. Afirma que a empresa ré efetuou inspeção em seu medidor de energia, no laudo a autoridade constatou que o medidor tinha uma falha em suas leituras, com erros na ordem de -33,22% (trinta e três vírgula vinte e dois por centos), na média. Desta forma, a parte requerida lançou unilateralmente consumo não faturado no montante de 354.449 Kwh relativos a 1.093 dias, utilizando com base os maiores consumos do ano de 2013, no período de alta temporada.

Dá analise dos autos verifica-se que os valores gerados e contestados pela parte autora se originaram de uma inspeção realizada pela requerida, onde constatou irregularidades, inclusive com rompimento dos lacres, além de constatar que o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, gerando uma falsa informação do real consumo da energia elétrica na Unidade Consumidora referida, tendo sido juntado aos autos fotografias do relatado.

Alega a empresa requerida que procedeu à regularização do aparato de medição, para que o consumo de energia voltasse a ser corretamente auferido. Ressalta ainda, que a fatura de abril de 2019 foi corrigida por refaturamento, já que a telemetria instalada na CDC não estava se comunicando com o sistema.

De todo o analisado nos presentes autos é possível constatar-se que o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, gerando uma informação errônea do consumo da energia elétrica na Unidade Consumidora, já que após a regularização do referido medidor houve uma retomada de consumo, muito semelhante o que ocorria antes, levando a concluir que a requerida esta no exercício de seu direito, tentando recuperar os valores não pagos, devido à faturas sem a devida medição do consumo da energia elétrica distribuída. A demais, a requerida, em sede de contestação rebate os argumentos da parte autora, devendo ser acatada a sua defesa.

Nesse diapasão, verifica-se que o autor comprovou a existência de fatura de energia elétrica acima do normalmente pago em seu estabelecimento, alegando que o referido valor é indevido. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve a constatação por parte da requerida que o medidor de energia não estava funcionando da forma correta, demonstrando que durante o período da irregularidade o consumo diminuiu e após a correção o consumo voltou a ter a média anterior, motivo pelo qual merece ser acatada a defesa da parte requerida. Ademais, a requerida, em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo do valor mais elevado, visto que fez a média dos consumos para recuperar o valor não cobrado, devendo ser acatada a sua defesa.

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem guarida.” (SIC)

Insurgiu o recorrente ante a ausência da análise pelo juízo do feito às provas produzidas nos autos, a comprovar da má prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, além de que, mais especificamente em audiência de instrução, a teor da declaração de preposto da requerida, comprovou que o problema detectado no equipamento poderia ocorrer diante de intemperes da natureza, chuvas, raios, calor, ante a resposta de preposto da requerida que confessou ser possível que o problema tenha ocorrido por evento da natureza.

Contudo, inobstante as provas dos autos, além da declaração de preposto em audiência de instrução, a requerida atribuiu a responsabilidade pela suposta fraude a parte consumidora pelo fato de ser depositária do equipamento de medição e ainda de ausência de lacre (rompido) no equipamento, exsurgindo daí culpa.

Neste importe, cumpre registrar que o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a meu viso entendo estar com razão o consumidor.

Isto porque a despeito dos fundamentos da sentença recorrida que exarou que a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual levou a improceder os pedidos da inicial, TODAVIA, entendo que juízo a quo se equivocou ao estabelecer da responsabilidade pela produção da prova técnica seria da empresa consumidora.

Em outras palavras, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho ou mero rompimento de lacre. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA.

1. Não há como conhecer da violação de dispositivos de Resolução da ANEEL, uma vez que tal diploma não se insere no conceito de lei federal a que se refere o art. 105, III, "a", da Constituição da República, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento desse recurso.

2. Dessume-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu que a concessionária de energia não comprovou que o usuário foi o autor da violação do medidor, pelo que considerou nula a cobrança exigida a título de recuperação de consumo.

3. Sobre o assunto, esta Corte já se pronunciou no sentido de que "não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a 'empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão" (REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 450.111/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014).

Assim dos fatos e provas dos autos, o que se tem é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela apelada, entre as quais os TOI’s confeccionado, e argumentos elencados pela Apelante, pelo que se verifica, seus prepostos unilateralmente realizaram inspeção e, ao depois, foi realizado o refaturamento, elaborando termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração (violação dos lacres de laboratório e defeito no medidor com relação à leitura da tensão da fase C.), até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

E por mais que alegue a concessionária de energia que o art. 167. da Resolução 414/10 da ANEEL que o consumidor é responsável (III) pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora, porém, olvida-se que neste cenário de responsabilização do consumidor, deve-se comprovar a sua autoria no emprego de “procedimento irregular”.

Destarte, tem-se que a concessionária requerida, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude. Mas pelo contrário, relativiza a autoria do problema, ao declarar que a irregularidade detectada no equipamento poderia ocorrer diante de intemperes da natureza, como chuvas e raios.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019)

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). (Sublinhei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.” (TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido. (TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso do autor JOAO DAVI CALLAI BARASUOL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e declarar a inexigibilidade da fatura discutida nos autos, de consumo não faturado no montante de 354.449 Kwh relativos a 1.093 dias, e seus valores, a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/987286-2.

Inverto o ônus sucumbências, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios ao importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024